Tribunal: TJMT
Processo: 1000056-66.2023.8.11.0086
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000056-66.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OSVALDO DA SILVA SANTOS - CPF: 001.045.271-02 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DEMANDA EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LASTRO PROBATÓRIO QUE NÃO COMPROVA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há prescrição quando o Autor tomou conhecimento da dívida pela retirada de extrato nos órgãos de proteção ao crédito em 2023 ao tentar realizar compra, ajuizando a ação de reparação de danos morais no mesmo ano.

Os autos estão devidamente instruídos e maduros, permitindo-se o julgamento do feito no estado em que se encontra, conforme estatuído no artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Diante da inexistência de provas da contratação, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a este contrato são inexigíveis.

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível a indenização pretendida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1000056-66.2023.8.11.0086

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais

Recorrente(S):

Osvaldo Da Silva Santos

Recorrido(S):

Oi S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra

sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, com escoro no art. 487, II, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTA a pretensão inicial, reconhecendo a prescrição do direito de ação, extinguindo o feito com resolução do mérito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.”.

DA PRESCRIÇÃO

Colendos Pares;

Não há que se falar em prescrição quando o Autor tomou conhecimento da dívida pela retirada de extrato nos órgãos de proteção ao crédito em 2023 ao tentar realizar compra, ajuizando a ação de reparação de danos morais no mesmo ano.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO:

Colendos Pares;

Estando a causa madura e comportando julgamento, passo a fazê-lo, nos moldes do artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC/2015.

O Reclamante alega em suas razões que ao tentar realizar compra em comércio local tomou conhecimento da negativação realizada em 27/09/2019 pela reclamada no valor de R$ 658,34 o qual desconhece a origem negando qualquer relação com a reclamada.

Em contrapartida a empresa de telefonia alega que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que
prestou serviço de telefonia fixa nº (65) 36230882 Contrato nº 5055681159, desde 06/03/2019, tendo o terminal fixo sido CANCELADO POR INADIMPLÊNCIA em 30/12/2019, eis que a parte autora não quitou as faturas que somadas totalizam o valor de R$ 658,34,
assim não restou demonstrado nos autos a existência do dever de indenizar do reclamado a título de dano moral.

Contudo acostou faturas com endereços desconhecidos pelo reclamante, que impugna as referidas ao argumento que reside desde sempre em nova mutum, e não em Cuiabá, cabendo então à reclamada comprovar por outros meios a contratação, onus o qual não se desincumbiu, uma vez que apenas acostou telas sistêmicas inservíveis isoladamente como prova.

Da análise dos autos, verifico que não restou comprovada a relação jurídica e origem do débito, uma vez que as telas apresentadas na defesa estão ilegíveis, não sendo possível identificar o teor das informações constantes, bem como não junta quaisquer outros meios de prova.

Deste modo, restou evidenciado que a empresa de telefonia foi negligente ao negativar o nome do reclamante, restando, assim, a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
lhe dou parcial provimento
para afastar a prescrição e, enfrentando o mérito da demanda,
reconhecer
a inexigibilidade do débito aqui discutido e
condenar
a Recorrida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023